Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706071-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MARTINI MARANGON RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA MARTINI MARANGON, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade de ato administrativo – multa de trânsito. Oferecidas contrarrazões (Id. 47047149). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido, conforme ID no 47198810. Na oportunidade, foi concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a recorrente comprovasse nos autos o recolhimento do preparo recursal, tendo deixado o prazo transcorrer in albis (ID no 47465198). Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora